Tribunal: TJDFT
Processo: 0715254-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715254-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: SINDETRAN DF SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ATIVIDADES DE TRANSITO, POLICIAMENTO E FISCALIZACAO DE TRANSITO DAS EMPRESAS E AUTARQUIAS DO DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL- DETRAN/DF contra decisão da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em ação coletiva proposta pelo SINDETRAN-DF SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DAS EMPRESAS E AUTARQUIAS DO DF. Na origem, o autor/agravado afirmou que a Lei Distrital 7.100, de 02 de abril de 2022, instituiu a Gratificação de Compensação Orgânica- GCO no âmbito do DETRAN-DF e proibiu sua cumulação com o adicional de insalubridade (art. 3o). Alegou que a natureza e amplitude das verbas são diversas e a substituição do adicional pela GCO implicaria redução salarial. Por isso, sustentou o cabimento da percepção simultânea de ambas. Requereu a declaração de inconstitucionalidade do art. 3o da Lei Distrital 7.100/22 e a consequente possibilidade de cumulação das verbas. Subsidiariamente, que seja facultada ao servidor a escolha de qual verba quer receber. Pediu, ainda, a antecipação dos efeitos da tutela. O juízo a quo proferiu a seguinte decisão: “CONCEDO PARCIALMENTE a tutela de urgência para DETERMINAR ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN/DF), no momento de instituir a Gratificação de Composição Orgânica (GCO) nos termos da Lei no 7.100/2022, possibilite aos servidores da carreira que atualmente percebem adicional de insalubridade, a opção sobre qual verba pretendem receber ou continuar percebendo, ou seja, se a GCO ou o Adicional de Insalubridade em seu grau pertinente, até o julgamento de mérito da presente ação ou eventual decisão posterior modificando o presente entendimento.” Em suas razões, o agravante sustenta: 1) inadequação da via eleita, impossibilidade jurídica do pedido e ausência de legitimidade ativa, porquanto o sindicato não pode atuar em causas sobre direitos individuais heterogêneos; 2) observância do princípio da legalidade; 3) direito de autolegislação do ente federado; 4) ação não apresenta qualquer vício de inconstitucionalidade da norma; 5) o Poder Judiciário não pode invadir a esfera dos demais Poderes; 6) ofensa à programação orçamentária e, de conseguinte, à Lei de Responsabilidade Fiscal; 7) aplicação da Súmula Vinculante no 37; 8) a finalidade das verbas é a mesma; 9) analogia com a vedação da cumulação de adicional de insalubridade e periculosidade; 10) não há provas da situação individual de cada servidor; 11) risco de dano ao erário. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão, para indeferimento da tutela antecipada pleiteada. Sem preparo, conforme art. 1.007, §1o, do Código de Processo Civil (CPC). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo, porquanto não há probabilidade de provimento do recurso. O art. 8o, III, da Constituição Federal (CF) estabelece que “ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas”. Há diferença acerca da atuação de associações como representantes dos associados (art. 5o, XXI, da CF) das situações relacionadas a ações coletivas, disciplinadas pela Lei 7.347/85 e Lei 8.078/90. Em que pese o possível debate, é certo que a atuação do sindicato é prevista em dispositivo constitucional diverso e possui fundamento axiológico mais denso — a defesa dos trabalhadores, categoria vulnerável em relação aos empregadores. Por isso, é tratada de forma diferente pelos Tribunais Superiores. Nesse sentido, conforme a tese referente ao Tema 823 dos Recursos Extraordinários com Repercussão Geral: “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”. Ademais, os direitos individuais homogêneos não se descaracterizam por serem de titularidade de parte da categoria, ou por não serem idênticos para cada um dos beneficiários. Homogeneidade não é identidade; do contrário, seriam desnecessárias as liquidações impróprias de sentenças coletivas. Ilustrativamente, registre-se o seguinte julgado: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR SINDICATO. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. LEGITIMIDADE. ABRANGÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 2. Ademais, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que nas ações coletivas ajuizadas pelo Sindicato para a defesa de direitos da categoria "a análise da situação individual de cada um dos integrantes da categoria não desnatura a possibilidade de tutela coletiva do interesse. Havendo formação de título executivo com conteúdo favorável, eventual titular do direito deverá demonstrar que se enquadra na hipótese descrita no título em liquidação de sentença, sendo que a necessidade dilação probatória não impede que a tutela se dê de forma coletiva" (REsp 1560766/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 19/05/2016).” (AgInt no AREsp 1388835/PR, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, Julgado em 07/10/2019, Publicado no DJe em 09/10/2019) No mérito, a controvérsia cinge-se na possibilidade de optar entre as duas verbas. Assim, não serão analisados os argumentos recursais acerca da impossibilidade de cumulação do adicional de insalubridade e da GCO, porquanto a tutela provisória não abarcou esse pedido. A Lei Distrital 7.100/2022 prevê: “Art. 1° Esta Lei institui a Gratificação de Compensação Orgânica – GCO, devida aos servidores integrantes da carreira Policiamento e Fiscalização de Trânsito, criada pela Lei n° 2.990, de 11 de junho de 2002. (...) Art. 3° A gratificação de que trata esta Lei não pode ser percebida cumulativamente com o adicional de insalubridade previsto na Subseção II da Lei Complementar n° 840, de 23 de dezembro de 2011.” Por outro lado, a Lei Complementar 840/2011 do Distrito Federal estabelece: “Art. 79. O servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade. § 1o O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade tem de optar por um deles” Vedação à cumulação não se confunde com pagamento preferencial de uma das verbas. Não se extrai de qualquer dos dispositivos da Lei 7.100 a extinção do adicional de insalubridade no âmbito do DETRAN-DF, em decorrência da criação da GCO. Uma regra básica do conflito aparente de leis é a derrogação da lei geral pela lei especial. No caso, a GCO é devida indistintamente a todos os servidores da carreira. Já o adicional de insalubridade é devido àqueles que se encontram em certas situações de especial risco à saúde. Portanto, a interpretação mais consentânea com as regras hermenêuticas é oposta à defendida pelo agravante: privilegia-se o pagamento do adicional de insalubridade — devido a trabalhadores que se encontram em situação de especial risco — e, ausentes os seus requisitos, paga-se a GCO aos demais integrantes da categoria. Contudo, a interposição do recurso indica que o DETRAN prefere pagar a GCO em detrimento do adicional de insalubridade. Assim, não há óbice em permitir aos trabalhadores a escolha pela verba de sua preferência, especialmente diante dos novos valores consensualistas que orientam a Administração Pública (artigos 22 e 26, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro- LINDB). Caso se opte pela GCO, haverá encontro de interesses entre servidor e autarquia; caso se opte pelo adicional, haverá aplicação direta do princípio da legalidade. A propósito de consenso, as informações administrativas prestadas pelo DETRAN em momento algum rechaçam o pagamento do adicional de insalubridade, se presentes os seus requisitos: “Agora nada impede que o servidor requeira o pagamento do Adicional de Insalubridade, mediante a elaboração de laudos individuais para caracterização tanto do direito ao recebimento do adicional, quanto do percentual aplicável, nos termos da legislação regente. Uma vez deferido pela Subsecretaria de Saúde, da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, este servidor perderá o direito à percepção da Gra9ficação de Compensação Orgânica - GCO, conforme ar9go 3o da Lei no 7.100/2022.” (manifestação do Gerente de Gestão de Pessoas, ID 35282229 - Pág. 9) “De forma complementar, reiteramos que não há por parte deste Departamento qualquer intenção em obstar direito garantido pela constituição relacionado ao adicional de insalubridade, que se requerido e cumprido os requisitos legais para a sua concessão, será devidamente concedido, nos termos da legislação, contudo, resta evidente que a percepção de adicional de insalubridade por servidor deste Departamento obstará a percepção da Gra&gt;ficação de Compensação Orgânica-GCO, nos termos do art. 3o, da Lei Distrital no. 7.100, de 02 de abril de 2022. Logo, não haveria no que se falar quaisquer restrição de direitos ou ilegalidade como aventado na peça inicial em favor do SINDICATO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS QUE COMPÕEM OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – SINDETRAN/DF” (manifestação do Diretor de Administração Geral- ID 35282229 - Pág. 11) Ressalta-se que eventual ilegalidade no pagamento atual dos adicionais de insalubridade, por inexistência ou insuficiência dos laudos individuais de condições de trabalho, não é objeto deste recurso, embora tenha sido superficialmente mencionada nas informações administrativas que acompanham o agravo. Portanto, não há probabilidade de provimento do recurso que requer a reforma da decisão, a qual deferiu a antecipação dos efeitos da tutela e permitiu aos trabalhadores a escolha entre a GCO e o adicional de insalubridade. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para apresentar contrarrazões. Em seguida, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator